Tribunal: CARF
Processo: 10909.001703/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001703/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.180 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SOARES & MARQUES TRADE INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NÃO INOVAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar livro sem
atendimento às formalidades legais exigidas, com informação diversa da
realidade ou que omita informação verdadeira.
Provimento negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. A
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001703/2010-65
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001703/2010-65

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Marcelo
Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 07-30.273
- 6a Turma da DRJ/FNS de 13 de dezembro de 2012 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 8/12)
Em 19/05/2010 foi lavrado AI DEBCAD N° 37.247.809-3, uma vez que o
contribuinte, no curso da auditoria fiscal, apresentou escrituração mercantil com informações
diversas da realidade, além de ter omitido informações verdadeiras, fatos comprovados pela
conferência das notas fiscais emitidas e as contabilizadas e o informado em sua declaração de
IRPJ sobre o Lucro Presumido nos anos de 2006 e 2007 (fl.9), além da ausência do registro de
pagamentos e de ativo imobilizado.
Tais fatos demonstram que a contabilidade do sujeito passivo se encontra em
desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, de adoção obrigatória no território
nacional, preconizados pelas Resoluções 750 e 744 do Conselho Federal de Contabilidade.
Assim, nos termos da Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 33, parágrafos 2° e 3°, com a
redação da MP 449, de 03/12/2008, convertida em Lei 11.941/2009, de 27/05/2009, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, foi aplicada Multa Código de Fundamentação
Legal — CFL 38, de R$ 14.107,77 (Catorze mil, cento e sete reais e setenta e sete centavos),
conforme Portaria MPS/MF n° 350 de 30/12/2009, publicada no DOU de 13/02/2009, conforme
previsto no artigo 373 de RPS. Não houve circunstancias atenuantes ou agravantes.
Impugnação (fls 21/50)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 18/06/2010, na qual
em síntese alega que:
Sede preliminar, alega vício formal do lançamento, uma vez que o TIPF indicou
como Sujeito Passivo a empresa Segwork — Consultoria de Segurança do Trabalho e Soluções .
Empresariais Ltda., pautando como aspecto temporal dos fatos geradores os períodos de 07/2006
a 12/2009, porém, tal empresa iniciou as suas atividades somente em 01/2008, e ainda, o AI foi
lavrado em nome da empresa Soares & Marques Trade International Ltda, que não exerce
atividade distinta da constante na exigência do Fisco, assim, que há equívoco na identificação do
sujeito passivo o que fulmina de nulidade o lançamento ora discutido.
No mérito, argui que o AI questionado tem como fundamento apenas indícios sem
qualquer fundamentação legal ou referência a qualquer tipo de presunção legal que o respalde.
Também a fiscalização considerou que os valores repassados a título de distribuição de lucros a
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001703/2010-65

um dos sócios tratava-se de remuneração a título de pró-labore, o que é questionado pela
impugnante.
Prossegue, questionando a suposta afronta aos princípios fundamentais da
contabilidade uma vez que o relatório fiscal não menciona quais os princípios não foram
observados, o que compromete o direito de defesa.
Argumenta que o lançamento não se baseia em nenhum documento hábil, pois se
fundamenta em pedidos e não em notas fiscais para se apurar as horas trabalhadas.
Aponta a impossibilidade de se fazer aferição indireta da folha de salário e que a
divergência entre as informações constantes na DIPJ e às destacadas nas notas fiscais e na
contabilidade são oriundas de mero erro no envio das informações, uma vez que a tributação foi
regularmente paga sobre a totalidade do serviço e que a ausência de ativo imobilizado é
plenamente justificada por se tratar de uma prestadora de serviços.
Que a multa de 24% revela-se excessiva, pois possui efeito confiscatório e não
respeita a capacidade contributiva da RECORRENTE.
Finaliza pedindo o cancelamento da multa aplicada e juntada posterior de provas.

Acórdão (fls.386/400)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AIOA 37.247.8093
de 19.05.2010
AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar livro sem
atendimento às formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.408/434)
Intimado em 11/03/2014, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
26/03/2014 com as mesmas alegações e fundamentos, tanto na preliminar suscitada quanto no
mérito, não inovando em nenhuma matéria de fato ou de direito não apreciada pelo Acórdão
recorrido.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001703/2010-65

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF (fls. 393/400):
Preenchidos os requisitos formais para admissibilidade e sendo tempestiva, tomo
conhecimento da impugnação e passo a analisar suas razões.
Entretanto, da análise dos autos, constata-se que os argumentos e documentos
apresentados pela notificada, em sua peça de defesa não apresentam situação fática e
força jurídica suficientes para alterar o lançamento fiscal, pelos motivos a seguir
explicitados.
O impugnante, como preliminar, afirma que ocorreu erro de forma, por equivoco na
identificação do sujeito passivo que macula o lançamento. Alega em síntese que a
empresa autuada, Soares & Marques Trade International Ltda não teria legitimidade
passiva para fazer frente ao presente lançamento, tendo em vista que o sujeito passivo
indicado na intimação seria a empresa Segwork – Consultoria de Segurança do Trabalho
e Soluções Empresariais Ltda.
Não procede a tese apresentada pelo impugnante. Conforme se pode constatar do exame
nos Contratos Sociais anexados, trata-se da mesma empresa, iniciada em 2006, que
procedeu alterações em sua razão social e no seu objeto em 2008 e 2009.
A sociedade iniciou sua atividade com a razão social de Marques Serviços de
Metalurgia Ltda, em 10/06/2006, com o objetivo social prestação de serviços de corte,
solda, metalurgia, estruturas metálicas, manutenção e reparos, entre outros, tendo como
administradores os sócios Paulo Roberto Marques e Vanessa Marques Soares.
Conforme primeira alteração no contrato social, em 17/01/2008, a sociedade alterou sua
razão social e seu objeto, conforme se destaca:
“Clausula Primeira
A denominação social da sociedade passa a ser SEGWORK — CONSULTORIA
DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.”
Na segunda alteração no contrato social, efetuada em 03/03/2009, procedeu-se nova
alteração na razão social da empresa, que passou a denominar-se Soares & Marques
Trade Internacional Ltda, sendo que, com relação ao quadro societário apenas nesta
ocasião ocorreram alterações.
O sócio Paulo Roberto Marques se retira da sociedade e é admitida a sócia Iracema
Soares, CPF 922.773.90925, permanecendo Vanessa Marques Soares. Assim dispõe a
segunda alteração contratual nos autos:
“Cláusula Primeira
A denominação social da sociedade passa a ser SOARES & MARQUES TRADE
INTERNATIONAL LTDA.
Parágrafo Único: A sociedade adotará como titulo fantasia a expressão 'SOMA
TRADING INTERNATIONAL”.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001703/2010-65

Assim, há vista dos fatos comprovados no exame dos contratos sociais da empresa, se
verifica que a tese apresentada pelo impugnante, de que teria ocorrido erro na
identificação do sujeito passivo é totalmente descabida, uma vez que se trata da mesma
empresa, sendo que apenas ocorreram alterações na sua razão social, bem como no seu
objeto social. Desta forma, correto foi o procedimento da fiscalização, o qual não
merece reparos. Isto porque, o nome que constava do cadastro da Receita Federal
quando do inicio dos procedimentos fiscais, era SEGWORK — CONSULTORIA DE
SEGURANÇA DO TRABALHO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
Tão logo a fiscalização tomou conhecimento da alteração no contrato social efetuada
pela empresa, atualizou as informaçõess, sendo que, desta forma, a emissão dos autos de
infração teve como sujeito passivo a mesma empresa, entretanto, já com a razão social
atualizada.
Desta forma, considerado que o nome da empresa atualmente é Soares & Marques
Trade Internacional, escorreito foi o lançamento tendo o contribuinte esta razão social.
Importante observar que a empresa mantém o mesmo Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas CNPJ, junto ao Ministério da Fazenda, deste o inicio de suas atividades em
junho de 2006.
Portanto, é precário o argumento apresentado pelo impugnante, no sentido de tentar
caracterizar erro de sujeição passiva, pois se trata do mesmo contribuinte. No presente
caso, não há que se falar também na figura da sucessão empresarial, uma vez que esta
inexiste.
Do exame da escrituração contábil e da obrigação acessória.
O contribuinte apresenta em sua impugnação diversos questionamentos inerentes aos
motivos da desconsideração de sua escrita contábil, no sentido de que não teria sido
demonstrada a fundamentação legal e que teria a autoridade fiscal efetuado o
lançamento com base em presunção.
Entretanto, da análise dos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como da
documentação anexada, ao contrário do que afirma a impugnante, verifica-se que os
fatos apontados pela fiscalização demonstram que a contabilidade da empresa não se
apresenta de forma clara e ocorre a ausência de escrituração do total da remuneração
paga pela empresa aos segurados empregados. A fundamentação legal que sustenta o
lançamento está também corretamente descrita nos autos.
No caso de apresentação deficiente da contabilidade, o que constitui falta de prova
regular e formalizada a respeito dos fatos geradores incorridos, sem prejuízo da
penalidade cabível, a base de calculo poderá se obtida por arbitramento, cabendo à
empresa responsável o ônus da prova em contrário. Este é o entendimento consumado
na legislação aplicável ao caso, mais especificamente no art. 33, § 3o e § 6o da Lei
8.212/91, vigente quando do lançamento fiscal, conforme se transcreve:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundo.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações
solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001703/2010-65

§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Compulsando os autos, se verifica que consta do Auto de Infração e do relatório fiscal
fl. 02 e 11, respectivamente, de forma clara, toda a fundamentação legal que ampara o
presente lançamento, no caso os §§ 2o e 3o do art. 33, da Lei no. 8.212/91. A penalidade
cabível está prevista nos artigos 232 e 233, § único, do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto no. 3.048/99.
A situação fática consta perfeitamente identificada no relatório fiscal, o qual indica de
forma detalhada os vícios e omissões contidos na escrituração contábil da empresa,
cujos aspectos serão melhores detalhados.
Assim, se verifica presente no lançamento a ocorrência da matéria fática que se
subsume a legislação vigente, que no caso específico foi a empresa apresentar
documentação e livros que não atendem as formalidades exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. Desta forma não
procede os argumentos da impugnante no sentido de que não estaria presente nos autos
a fundamentação legal do lançamento, ou que a situação fática não estaria devidamente
demonstrada, tendo o fisco se amparado no critério da presunção.
Quanto aos fatos apurados, a fiscalização, de forma pontual, apresenta amplo relatório,
no qual demonstra que a escrituração contábil da empresa se apresenta de forma
deficiente, bem como demonstra que a empresa não registra a totalidade da
remuneração dos empregados a seu serviço.
Relata que nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas em 2006 e 2007
verifica-se nestas constam a presença de materiais aplicados. No entanto, se constatou
que não existem assentamentos contábeis de compras de materiais em todo o período
examinado. Verifica-se, por esta constatação, que a empresa emite notas fiscais com
fornecimento materiais sem que sua exista qualquer registro em sua escrituração
contábil da entrada dos mesmos.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001703/2010-65

Outra situação apontada pela fiscalização diz respeito as discrepâncias de informações
nas receitas decorrentes das notas fiscais emitidas pela empresa e aquelas presentes nas
declarações apresentadas junto à Receita Federal do Brasil, por meio da Declaração de
Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido. Relativamente ao ano calendário 2006,
constatou-se que a totalidade da receita de prestação de serviço declarada foi de R$
637.096,00, sendo que a empresa na realidade emitiu um total de R$ 852.372,00 em
notas fiscais. Discrepância ainda maior se constata dos registros relativos a receita de
comercio uma vez que declarou a Receita Federal, o valor de R$ 242.976,00 (2006),
sendo que as notas fiscais apontam um total de apenas R$ 27.700,00, os quais sequer
estão registrados na contabilidade da empresa.
Contrapondo a esta constatação apurada pela fiscalização, a empresa se limita a afirmar
que incorreu em erro no envio das informações, e que sua atividade era apenas de
prestação de serviço, mas não justifica a ausência de registros contábeis dos materiais
constatados.
Outro fato apontado pela fiscalização é que nos livros contábeis da empresa, constatou-
se que no período examinado não aparecem pagamentos de despesas correntes da
empresa, tais como energia elétrica, telefone, nem tampouco de abastecimento de água,
o que realça o fato de que a escrituração não registra corretamente suas operações.
Corroborando com estas constatações, relata o Auditor Fiscal que a empresa não possui
um único bem em seu ativo imobilizado, sendo que não existe registro desta natureza
em sua contabilidade. Que esta não registra depreciações, tampouco constam despesas
com aluguel de bens ou equipamentos necessários para a sua atividade. No período
fiscalizado, as atividades desenvolvidas pela empresa estavam relacionadas a serviços
de solda, metalurgia, montagens, pinturas, inclusive com transporte de materiais,
conforme se pode constatar do histórico das notas fiscais de serviço constantes dos
autos.
A impugnante sustenta que sendo uma prestadora de serviço, poderia atuar com
infraestrutura bem menos organizada do que um comércio. Que não existe, nos termos
da lei, qualquer obrigatoriedade na manutenção de uma sociedade com ativo
imobilizado, ainda mais se tratando de prestadora de serviço.
Entretanto, mesmo considerando que, a atividade do contribuinte possa demandar uma
estrutura menor, este fato não desobriga a empresa de registrar adequadamente em sua
contabilidade seus bens e equipamentos. Assim, correto foi a interpretação da
autoridade fiscal com relação a este aspecto, no qual aponta a precariedade dos
registros.
Outra situação verificada no exame da contabilidade da empresa, diz respeito a grande
desproporcionalidade entre a remuneração constante de sua folha de pagamento e os
valores obtidos das receitas de prestação de serviços.
Conforme análise procedida pela fiscalização, as bases oferecidas a incidência de
contribuições previdenciárias representam apenas 3,58% do faturamento em 2006 e
2007. Oportuno registrar que o percentual gasto de mão de obra usualmente despendido
por prestadores de serviço, com relação ao valor total dos serviços faturados gira em
torno de 40%, sendo este valor considerado razoável, considerado os valores mínimos
de remuneração que o contratado tem que pagar a seus segurados empregados. Nesta
esteira, com o mesmo entendimento preconiza o Inciso I, do Art. 600 da IN 03, de
14/07/2005, vigente quando do período em análise, que estabelece o mesmo percentual
para os casos de aferição da mão de obra utilizada na prestação de serviços. Ou seja, a
mão de obra contida na nota fiscal de serviço, como parâmetro aceitável deve estar em
torno do patamar de 40% do seu valor bruto.
E caso isto não ocorra, somente a contabilidade da empresa pode fazer prova positiva
em favor do contribuinte. Assim, caso este incorra em despesas com mão de obra muito
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001703/2010-65

abaixo do patamar referenciado, faz-se necessário que sua escrituração contábil seja
confiável e registre corretamente as operações, o que, entretanto, não é o caso dos livros
contábeis analisados.
Com relação a estes fatos apresentados pela fiscalização, o contribuinte alega que em
função da atividade da empresa que atua na área de prestação de serviço, sua
rentabilidade é superior a comercial, e que isto não caracteriza infração.
Entretanto, isto não justifica o grande descompasso que existe entre a receita de serviço
e a mão de obra necessária para realiza-la.
Ademais, considerando a fragilidade dos registros contábeis do impugnante, não há
como acatar estas afirmações, pois estas somente seriam aceitáveis sob o ponto de vista
da apresentação de uma contabilidade idônea.
Por outro lado, existe robusta comprovação nos autos de que a empresa não registra em
sua contabilidade a totalidade da mão de obra a seu serviço, o que, evidentemente,
aumenta o fosso existente entre suas receitas e a mão de obra declarada em sua folha de
pagamento.
Conforme apurou a fiscalização, todo o faturamento da empresa, no período fiscalização
foi efetuado com apenas cinco segurados empregados formalmente registrados.
Consta ainda que a empresa não possui em seus quadros nenhum empregado
administrativo. Outro fato apurado é que não consta na contabilidade o registro do Pro
labore, apesar deste estar informado em GFIP.
Corroborando neste quadro de pouca confiabilidade com relação aos segurados
empregados constantes da folha de pagamento da empresa, a fiscalização relata que o
controle relativo ao gasto de pessoal pelo principal cliente do contribuinte, a GDC
ALIMENTOS S/A, não mantém correspondência com os registros contábeis do
contribuinte.
A autoridade fiscal relata que em diligencia levada a efeito junto a empresa citada, que
no período examinado era o principal cliente da MARQUES SERVIÇOS DE
METALURGIA LIDA foi possível verificar, nos pedidos emitidos pela mesma, grande
incoerência no que se refere as horas de prestação de serviço cobradas. Para demonstrar
este fato, aponta, a titulo de exemplificação que no mês de 10/2006, a maioria dos
trabalhos era efetuada sem a discriminação das horas trabalhadas. Que no entanto,
mesmo sem levar em consideração as horas não destacadas, verificou que em apenas
três notas fiscais ( no 13, 14 e 15) um total de 7.757 horas de trabalho, sendo que o valor
cobrado foi de R$ 75.330,00.
Relata que as horas cobradas pela Marques Serviços e Metalurgia apenas nos três
pedidos constantes do quadro acima são totalmente incompatíveis com o número de
empregados existentes no mês 10/2006 que era de 4 segurados. Do total faturado no
mês, consta ainda mais o valor de R$ 132.166,00, sem, no entanto, constar dos pedidos
o número de horas trabalhadas.
Importa observar que deste valor faturado (R$ 132.166,00), não considerado na analise
procedida pela fiscalização, se considerarmos a média das horas cobradas nas três notas
fiscais em que ocorreu a indicação, equivaleria a mais 4.837 horas de serviços prestadas
pela contratada (contribuinte).
A mesma análise é feita pela fiscalização com relação a mês 12/2006, no qual das notas
fiscais com indicação do numero de horas, tem-se o total de 4.258,60 hs. De trabalho,
sem contar o faturamento de R$ 258.593 não considerados na análise, o que resulta em
mais 9.441 hs. O numero de segurados no mês era de 05, o que é totalmente
incompatível com a capacidade de prestação de serviço da empresa contratada.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001703/2010-65

Contrapondo a estas constatações a impugnante alega que partindo da premissa que para
a escrituração contábil o pedido não possui qualquer validade legal, e que este tipo de
documento não poderia ser utilizado como fundamento para a descaracterização da
operação realizada. Que pedido nada mais é que uma simples relação de itens que um
cliente pode vir a adquirir, ou seja, é um documento sem valor legal, inidôneo para
comprovar uma venda ou prestação de serviço, podendo ser modificado ou cancelado a
qualquer momento. Alega que apenas a nota fiscal é documento idôneo para registro
contábil.
Entretanto, as constatações efetuadas pela fiscalização, na diligência procedida na
empresa GDC Alimentos S/A não foram efetuadas com base em análises de simples
pedidos como quer fazer crer a impugnante.
Consta, fls. 10 dos autos, planilhas detalhadas que informam o número de pedido da
contratante, mas principalmente vinculam o pedido com a respectiva nota fiscal do
prestador do serviço, no caso a Marques Serviços e Metalurgia, indicando de forma
inequívoca o numero da nota fiscal, bem como informa a data, o numero de horas e por
ultimo, o valor dos serviços. Portanto, as notas fiscais emitidas pelo prestador dos
serviços têm como origem, evidentemente, os pedidos realizados pelo contratante, o que
demonstra a precariedade dos argumentos apresentados pelo impugnante neste sentido.
Este alega também que a emissão das notas fiscais, na maioria dos casos, somente era
feita após a prestação de serviço, já previamente estipulado entre as partes, mas não
especificando o tempo despendido para tal realização.
Com relação a esta afirmação, caso fosse confirmada nos autos, o que não foi efetivado,
esta apenas ratifica que a contabilidade da empresa não espelha a realidade das
operações, uma vez que o próprio contribuinte afirma supostamente a realização de
serviços sem o correspondente registro contábil em época própria. Entretanto,
documentalmente, o que consta dos autos, é o registro dos serviços efetuado, nas datas
conforme indicados nas notas fiscais de serviço. Não há como acatar alegações no
sentido de que a empresa prestou serviços em uma data e procedeu a emissão de notas
fiscais em outra, pois este fato sequer consta do histórico das notas fiscais emitidas.
Outra situação apontada pela impugnação diz respeito aos Princípios Fundamentais de
Contabilidade. Alega que não se encontra qualquer indicio na escrituração contábil que
fere quaisquer dos princípios citados. Que no relatório destacado pelo auditor fiscal, em
nenhum momento encontra-se menção a princípios feridos, apenas afirmando que a
contabilidade apresenta-se em desacordo com os preceitos adotados obrigatoriamente
em todo o território nacional.
De fato a autoridade fiscal não apresentou uma análise específica sobre qual dos citados
princípios fundamentais a escrituração do contribuinte estava em desacordo. Entretanto,
isto não altera os fatos constatados pela fiscalização, os quais estão suficientemente
demonstrados em seu relatório fiscal. A ausência de indicação de qual principio contábil
pelo Auditor notificante também não caracteriza qualquer cerceamento de defesa por
parte do impugnante, uma vez que os fatos apurados no exame dos livros Diário e
Razão foram descritos de forma clara e permitiu ao contribuinte o contraditório. Em
momento algum este demonstrou qualquer dificuldade em contrapor os pontos
específicos apontados pelo auditor, apurados do exame de sua escrituração contábil.
Ademais, apenas para consolidar o entendimento da fiscalização, que foi expresso de
forma generalizada, pode-se dizer de pronto que a contabilidade do contribuinte deixa
de cumprir o principio da Oportunidade, pela ausência de registro de itens do
imobilizado, depreciação dos mesmos e ausência de registro de entrada de materiais.
Descumpre também o contribuinte o principio da Competência, posto que a empresa
deixou de registrar despesas com salários no momento em que ocorreram, bem como
não procedeu o devido registro de despesas com energia elétrica, telefone e água e se
constatou ainda a ausência de registro do pro labore dos sócios. Em que pese a
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001703/2010-65

autoridade lançadora não ter indicado de forma pontual qual princípio foi descumprido,
o fez de forma genérica, sendo que o contribuinte poderia ter apresentado elementos
contraditórios aos mesmos, uma vez que demonstrou ter amplo conhecimentos e
domínio sobre a matéria, conforme apresentado em sua peça de impugnação.
Assim, há vista de tudo que foi analisado nos autos, considero escorreito o
procedimento da fiscalização, ao aplicar a presente multa por descumprimento de
obrigação acessória, dentro dos ditames da legislação aplicável, e das normas inerentes,
conforme indicado neste relatório.
Multa de ofício
Com relação à multa aplicada, o contribuinte discorre no sentido de que esta seria
confiscatória, excessiva, abusiva e fere o principio da capacidade contributiva.
Cabe esclarecer, no que se refere à multa aplicada, que esta decorre da legislação
vigente, não sendo permitido a autoridade fiscal, bem como a este órgão de julgamento
colegiado, afastar a sua aplicação.
Quanto à alegada não observância do princípio da capacidade contributiva e do não
confisco pelo agente lançador, estes são princípios direcionados ao legislador, bem
como ao Poder Judiciário, enquanto poder de controle de constitucionalidade das leis e
da legalidade dos atos administrativo. Ao servidor encarregado de efetuar o lançamento
tributário resta tão somente obedecer ao ordenamento jurídico vigente, como corolário
do princípio da legalidade que está intimamente presente na atividade de constituição do
crédito. Portanto, havendo lei impondo determinadas regras a serem obedecidas, não
compete ao auditor perquirir a respeito da validade das normas a que está sujeito. Desse
modo, não merece avançar a argumentação da requerente, neste sentido.
Importante ainda ressaltar que as provas que o contribuinte julgar necessárias
devem ser apresentadas no momento da impugnação (Art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972),
precluindo o seu direito em apresenta-las posteriormente, salvo nas hipóteses taxativamente
previstas no mesmo dispositivo, o que não foi feito.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e nego
provimento . É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 471
DF CARF MF
Original